Tribunal: STF
Processo: ARE 1392712
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonardo Pereira dos Santos interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça de origem (evento 21), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido por entender aplicável, à espécie, o Enunciado n. 282 da Súmula desta Suprema Corte (ausência de prequestionamento da matéria constitucional).



    Em suas razões recursais (evento 25), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Ao examinar o apelo extremo (evento 13), verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (evento 8, fls. 1):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.



    2. Existindo indícios de que os homicídios foram praticados por motivo fútil, por meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.



    3. Recurso conhecido e desprovido. 



    (Recurso em sentido estrito n. 0706548-69.2021.8.07.0009, desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior) 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas nos autos. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    Nos termos do Código de Processo Civil, cabe às partes alegarem em preliminar a repercussão geral que o caso envolve, descrito nos seguintes termos. 



    No caso aqui tratado, há relevância social e jurídica que ultrapassa o interesse subjetivo da causa. 



    No caso em tela, estamos tratando de questão envolvendo liberdade, propriedade e dignidade da pessoa humana, mais precisamente se é legal ferir o rito processual penal e plenitude de defesa. 



    Trata-se de matéria de ordem pública que deve ser apreciada pelos Tribunais, eis que não houve conduta ilegal, por parte do recorrente. 



    Logo, o enfrentamento da questão, terá repercussão em todas as decisões referente a nulidades no processo penal, ou seja, alcançará milhares de cidadãos brasileiros. 



    Porquanto, é imprescindível a manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema guerreado na presente lide. 



    Destaque-se, que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. [...]. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.330.479 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso - grifei)



    De outro lado, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. 



    É que os dispositivos constitucionais alegados como violados - 1º, III e IV, 3º, I e IV, e 5º, I, II, XXII, LIV, LV e LVI - não foram apreciados pelo acórdão recorrido, tampouco suscitados nos embargos de declaração oferecidos pelo ora agravante. 



    Tais circunstâncias atraem os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR/PR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Assinalo, por fim, que para se acolher a tese defensiva – insuficiência de provas e inexistência do crime relatado na denúncia - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator